Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA ALTERNATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO CAUTELAR EM OUTRA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ADIMPLIR O ACORDO. DECISÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de descumprimento do acordo pelo apenado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que o descumprimento do acordo não foi deliberado, mas consequência da prisão cautelar do apenado, em outra ação penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que, descumprida a prestação pecuniária imposta ao apenado, houve designação de audiência para justificação, com a formulação de novo acordo. Dias após a audiência, o apenado foi preso preventivamente, em razão de decisão proferida nos autos de outra ação penal, de modo que a Defesa alega que o novo descumprimento se deu em razão da prisão e, por consequência, da impossibilidade de o apenado auferir renda.
4. Verifica-se, no entanto, que o apenado já estava em descumprimento da pena, de modo que a prisão preventiva, superveniente, não se revela compatível com a tese defensiva.
5. A rigor, não há incompatibilidade entre o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade e a prestação pecuniária; contudo, se a prisão retira do apenado a capacidade de cumprir o acordo, a lei estabelece a consequência, nos termos dos §§ 4o e 5o, do artigo 44, do Código Penal, não sendo razoável se aguardar, indefinidamente, pela solução a ser estabelecida em outro processo, para, somente então, conduzir o cumprimento da pena já imposta.
IV – DISPOSITIVO
6. Agravo em execução penal conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 44, §§ 4o e 5o.